Tribunal: TJBA
Processo: 8020839-21.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8020839-21.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: AGROUS ALL BUSINESS COMMODITIES LTDA Advogado(s): NICOLAI MASCARENHAS registrado(a) civilmente como NICOLAI TRINDADE FERNANDES MASCARENHAS AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC. FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO ESPECÍFICA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. FINALIDADE EXCLUSIVA DE PREQUESTIONAMENTO. MERO INCONFORMISMO COM O JULGADO. INOBSERVÂNCIA DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. NÃO CONHECIMENTO DOS ACLARATÓRIOS. MULTA DO ART. 1.026, § 2º, DO CPC. DESCABIMENTO, NO CASO CONCRETO. 1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material no pronunciamento judicial. 2. No caso concreto, a parte embargante limita-se a manifestar inconformismo com a conclusão adotada no acórdão e a pleitear, de forma genérica, o prequestionamento de dispositivos legais, sem apontar, de modo específico e fundamentado, qualquer vício apto a ensejar o manejo dos aclaratórios. 3. A ausência de indicação clara e objetiva de omissão, contradição, obscuridade ou erro material configura inobservância dos pressupostos de admissibilidade próprios dessa espécie recursal, o que impede o conhecimento dos embargos de declaração. 4. Os embargos declaratórios não se prestam à rediscussão do mérito da causa, tampouco constituem via adequada para provocar pronunciamento judicial abstrato sobre dispositivos legais já implicitamente enfrentados na fundamentação do julgado. 5. Embora rejeitados por inadmissibilidade, não se verifica, no caso, inequívoco intuito protelatório, sobretudo por se tratar do primeiro recurso de embargos oposto contra o acórdão, razão pela qual é descabida, neste momento, a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC. 6. Embargos de declaração não conhecidos. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8020839-21.2025.8.05.0000, em que figuram como embargante AGROUS ALL BUSINESS COMMODITIES LTDA e como embargado ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto do relator. Salvador,.